Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748133-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PINHEIRO SALOMAO AGRAVADO: JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, RISSA RAMOS COSTA D E C I S Ã O O agravante requer o deferimento da gratuidade judiciária. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Com efeito, verifica-se que o apelante nos autos de referência foi qualificado como autônomo e nos autos do agravo seria estudante, sem emprego fixo, o que caracteriza a divergência de informações quanto à sua atividade profissional, fato relevante para atestar a condição econômica da parte, o que, na hipótese, resta divergente. Acrescenta-se que o agravante herdou parte de imóvel que foi arrematado nos autos de referência, inclusive, é a matéria objeto do presente recurso, no qual há afirmação de que o imóvel ultrapassa a cifra de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Não é só. Foi realizada a pesquisa de endereço dos herdeiros via SISBAJUD nos autos do inventário dos bens deixados por Josefa Pinheiro Pimenta, genitora do agravante ((ID 174032073 –págs. 14-17), restou demonstrado que a parte possui ou possuía relação comercial com mais de dez instituições financeiras, e não está sendo assistido pela Defensoria Pública, mas por meio de patrona particular, o que denota a sua condição privilegiada sob o ponto de vista econômico-financeiro. O agravante reside na QNH em Taguatinga e não em periferia carente do Distrito Federal, de modo que, somadas as circunstâncias fáticas já destacadas, conclui-se que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. Adiciona-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Por fim, porém, não menos importante, registra-se que o Distrito Federal possui uma das menores custas judiciais do país, cujo preparo recursal do agravo de instrumento é cerca de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Fica o agravante intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator